Tribunal: TJMT
Processo: 1005053-60.2019.8.11.0045
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005053-60.2019.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAIELLE NEVES FERREIRA SILVA - CPF: 415.253.688-85 (APELANTE), GUIDO ICARO FRITSCH - CPF: 013.942.550-04 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – DECLARATÓRIA COM INDENIZAÇÃO – TELEFONIA – CONTRATO APRESENTADO – REGULARIDADE NA COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO – ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DE ASSINATURA – AUSÊNCIA DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DA PARTE REQUERIDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1- Documento intitulado de “termo de adesão e contratação de serviços SMP”, contém todos os dados da apelante, referente à linha telefônica, devidamente assinado pela autora.

2- A parte apelada também apresentou todo o histórico de ligações realizadas pelo número contratado, com mais de 300 páginas, o que revela que não se trata de mera cobrança genérica, e sim específica, detalhada, que gera confiabilidade.

3- Juízo de primeiro grau intimou as partes para se manifestarem nos autos, em relação a eventuais provas a serem produzidas, mas a parte autora nada disse, de modo que não cabe impugnar a assinatura do contrato neste momento, o que seria aferido em perícia grafotécnica, pois ocorrida a preclusão.

4- Demonstrado o exercício regular do direito da parte requerida, lícitos os atos por ela praticados.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1005053-60.2019.8.11.0045

APELANTE: MAIELLE NEVES FERREIRA SILVA

APELADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
MAIELLE NEVES FERREIRA SILVA
contra sentença proferida em autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral n. 1005053-60.2019.8.11.0045, da 3ª Vara da Comarca de Lucas do Rio Verd
e/MT, ajuizada contra
TELEFÔNICA BRASIL S.A.,
em que se julgou improcedentes os pedidos da inicial.

A
apelante afirma que “
O juízo fundamentou a improcedência dos pedidos com base em provas CONFECIONADAS DE FORMA UNILATERAL que, importante mencionar, foram devidamente impugnadas” e que “não existe nenhum documento nos autos que comprove a contratação dos serviços da empresa apelada. Aliás, a requerida trouxe aos autos apenas documentos que em nada têm a ver com a presente demanda
”.

Sustenta que “
extrai-se facilmente do contrato (ID 40996105) acostado aos autos pela requerida que a assinatura ali posta é totalmente divergente da assinatura do requerente, o que pode ser comprovado ao compará-la com seu RG. Isto é, o requerente sequer reconhece a assinatura supra
”.

Salienta que “
no contrato consta a assinatura de MAIELLE NEVES FERREIRA SILVA, sendo que o nome da requerente é MAIELLE NEVES FERREIRA, comprovando aí a fraude
”.

Argumenta que “
A Reclamada despendeu alegações inócuas e não demonstrou qualquer causa de exclusão de sua responsabilidade civil
”.

Por fim, “
requer que o presente recurso de apelação seja CONHECIDO e, quando de seu julgamento, seja totalmente PROVIDO para reformar a sentença recorrida, no sentido de acolher o pedido inicial do Autor Apelante e julgar procedente os pedidos constantes na inicial por ser de inteira Justiça, ou, alternativamente seja totalmente PROVIDO para anular a sentença recorrida, com o consequente retorno dos autos ao juízo a quo para continuidade do procedimento por ser da mais lídima justiça; ademais, requer a reforma da sentença no tocante ao pedido de reconvenção, eis que devidamente comprovado que a inscrição é ilegítima e, portanto, não há que se falar em regularidade do débito
” (id. 146787581).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 146787588).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, quanto à impugnação à justiça gratuita, foi desacompanhada de qualquer conjunto probatório pela parte apelada, de modo que, como genéricas as alegações, não devem ser consideradas.

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
MAIELLE NEVES FERREIRA SILVA
contra sentença proferida em autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral n. 1005053-60.2019.8.11.0045, da 3ª Vara da Comarca de Lucas do Rio Verd
e/MT, ajuizada contra
TELEFÔNICA BRASIL S.A.,
em que se julgou improcedentes os pedidos da inicial.

A
parte autora/apelante foi negativada em R$ 273,70 (duzentos e setenta três reais, e setenta centavos), débito que aludiu “
que desconhece a origem
” (id. 146787521, p. 03).

Em que pese o fundamentado, em contestação, a parte apelada apresentou contrato entre ela e a apelante.

O documento, intitulado de “termo de adesão e contratação de serviços SMP”, contém todos os dados da apelante, referente à linha telefônica 6696238142, do plano ‘smartivivo controle 1gb + 25 minutos”, devidamente assinado pela autora e datado de 05/04/2016 (id. 146787559).

A despeito de dizer que seu nome estaria escrito com Silva, e que não teria este sobrenome, fato é que até mesmo p PJE puxa este sobrenome, ao ser inserido na autuação o CPF da autora. Ou seja, certamente que o “Silva” é parte de seu nome, caso contrário, o sistema de processos judiciais não o inseriria no seu nome.

A parte apelada também apresentou todo o histórico de ligações realizadas pelo número contratado, com mais de 300 páginas, o que revela que não se trata de mera cobrança genérica, e sim específica, detalhada, que gera confiabilidade (id. 146787563).

Destaca-se que o juízo de primeiro grau intimou as partes para se manifestarem nos autos, em relação a eventuais provas a serem produzidas, mas a parte autora nada disse:

“
Certifico que decorreu o prazo legal, sem que houvesse, até a presente data, qualquer manifestação do(a) AUTOR(A): MAIELLE NEVES FERREIRA
” (id. 146787572).

Logo, não há como dizer, neste momento, que sua assinatura seria falsa, pois isto deveria ter sido objeto de perícia grafotécnica que não pediu a tempo e modo, ocorrendo-se, assim, a preclusão.

Portanto, demonstrado o exercício regular do direito da parte requerida, lícitos os atos por ela praticados.

Neste sentido:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO - SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL - CONTRATAÇÃO COMPROVADA - INADIMPLÊNCIA DEMONSTRADA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - IMPROCEDÊNCIA - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. Não há falar em declaração de inexistência de débito se restou claramente comprovada nos autos a contratação dos serviços de telefonia móvel e a efetiva utilização deles pelo postulante, e, neste cenário, inafastável o reconhecimento de que se deu de forma regular a inserção do nome do devedor nos cadastros de órgãos de negativação de crédito, consistindo tal ação exercício regular do direito do credor
.” (TJ-MG - AC: 10000180314007001 MG, Relator: Luciano Pinto, Data de Julgamento: 14/06/2018, Data de Publicação: 15/06/2018).

“
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TELEFONIA E INTERNET. CONTRATAÇÃO, PRESTAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS COMPROVADAS PELA RÉ. COBRANÇAS REGULARES. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.\n1. AUSÊNCIA DE ATAQUE AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. As razões recursais, embora razoavelmente genéricas, contrapõem-se suficientemente aos fundamentos da sentença recorrida, demonstrando os pontos de inconformidade com o veredicto. Preliminar contrarrecursal repelida.\n2. MÉRITO. Caso concreto em que a ré desincumbiu-se satisfatoriamente do seu ônus probatório (art. 373, II, do Código de Processo Civil), tendo trazido aos autos provas da prestação dos serviços e da sua correspondente utilização pelo consumidor, assim como da contratação do serviço de telefonia questionado na inicial. Não havendo demonstração de irregularidade nas cobranças, não há falar em desconstituição de débito, muito menos em indenização por supostos danos morais. Sentença de improcedência mantida.\nAPELO DESPROVIDO. UNÂNIME
.” (TJ-RS - AC: 50264376720198210001 RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Data de Julgamento: 24/06/2021, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 02/07/2021).

“AP
ELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL – DISCUSSÃO SOBRE LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO QUE ENSEJOU A RESTRIÇÃO DE NOME ROL DE INADIMPLENTES – CONTRATAÇÃO COMPROVADA ATRAVÉS DE DOCUMENTOS E REGISTRO DE ÁUDIO – RESTRIÇÃO LEGÍTIMA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. Comprovada a existência e a origem do débito que ensejou a inscrição do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito, não há que se falar em ato ilícito, e, consequentemente, na responsabilização civil da fornecedora
.” (TJ-MT 10054704720188110045 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 21/10/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/10/2020).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Majoro os honorários para 15% do valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022